Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705521-23.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MARIA NERIS DA CONCEICAO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE 1. O assistente técnico da seguradora destacou (ID no 51705193, pág. 3): “o documento técnico a ser utilizado para verificar a licitude dos reajustes em função da idade é a Nota Técnica do Produto 312". Em outra manifestação: “A Nota Técnica é o documento técnico a ser utilizado para verificar a licitude dos reajustes em função da idade é a Nota Técnica do Produto 312, pois se trata de documento elaborado por atuário responsável e devidamente habilitado” (ID no 51705208, pág. 2). A parte autora não impugnou essa afirmação. 2. Intime-se a apelante, Sul América Companhia de Seguro Saúde, para juntar aos autos a Nota Técnica do Produto 312, que não foi encontrada por este Relator. 3. Prazo: 48 horas. 4. Com o documento, dê-se vista à parte autora, pelo mesmo prazo: 48 horas. 5. Após, voltem-me conclusos. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023. O Relator, Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO